Tribunal: TJES
Processo: 5010960-62.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010960-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCOS VINICIOS COSTA ALBINO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar. Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida, visto que o indeferimento do pedido de saída temporária está devidamente fundamentado. Preliminar rejeitada.

2. Consta no relatório elaborado pela Comissão Técnica de Classificação da unidade prisional, que o agravante não está apto ao reestabelecimento ao convívio social não estando preenchido, portanto, o requisito subjetivo.

3. É facultado ao julgador determinar a realização do exame criminológico para a determinação da progressão de regime, se entender necessário para a formação de seu convencimento, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula n°439 do STJ.

4. Ausência de ilegalidade no fato do indeferimento do pedido de progressão de regime remeter às conclusões consignadas no exame criminológico, quando este instrumento apontar flagrante incompatibilidade da inclusão do reeducando em regime menos grave.

5. Nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010960-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCOS VINICIOS COSTA ALBINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MARCOS VINICIOS COSTA ALBINO
, em face decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2º Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu seu pedido de saída temporária.

PRELIMINAR

(nulidade da decisão por ausência de fundamentação)

Sustenta o agravante, preliminarmente, que a decisão ora atacada, carece de fundamentação, pugnando pela sua anulação.

Não obstante as alegações do agravante, tenho que não lhe assiste razão, considerando que a decisão que indeferiu o pedido de saída temporária, restou devidamente justificada pelo não preenchimento do requisito subjetivo, nos termos do exame criminológico acostado aos autos.

Isto posto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a defesa sustenta, em suma, a ausência de previsão legal quanto a realização do exame criminológico, o intento protelatório da sua realização e a ineficácia da perícia.

Após analisar os autos, verifiquei que consta no relatório elaborado pela Comissão Técnica de Classificação da unidade prisional, que o agravante não está apto ao reestabelecimento ao convívio social não estando preenchido, portanto, o requisito subjetivo.

Vale consignar, que apesar do artigo 112 da LEP não estabelecer a obrigatoriedade do exame criminológico, para a determinação da progressão de regime, é facultado ao julgador a sua determinação, se entender necessário para a formação de seu convencimento, desde que por meio de decisão motivada, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula n°439 do STJ.

Assim, não há ilegalidade, tampouco ausência de fundamentação, no fato do magistrado pautar o indeferimento da saída temporária, às conclusões consignadas no exame criminológico, quando este instrumento apontar, flagrante incompatibilidade da inclusão do reeducando em regime menos grave.

Nesse sentido, cito precedente recente do STJ:

“(...) 2. Com efeito, "o julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal" (...)3. (...) (AgRg no HC n. 753.713/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). (grifo nosso).

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.